Tribunal: TJDFT
Processo: 0753239-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, que almejava compelir o ente federativo a lhe fornecer o medicamento “Jakavi” (Ruxolitinibe).
2. Decisão proferida nos autos deste agravo indeferiu o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência quanto à pretensão de fornecimento pelo Distrito Federal do medicamento “Jakavi” (Ruxolitinibe).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O fornecimento de medicamento exige o cumprimento das teses firmadas nos Temas 6/STF (RE 566.471/RN) e 1234/STF (RE 1.366.243/SC).
5. A Nota Técnica elaborada pelo NatJus considerou “a demanda pelo ruxolitinibe como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, uma vez que a CONITEC o considerou um medicamento não custo-efetivo para a realidade de saúde pública brasileira”.
6. A Súmula Vinculante n. 61 preceitua obrigatoriedade de observância de todas as teses firmadas no julgamento do Tema 6, o qual também faz remissão à necessidade do que foi decidido no Tema 1234.
7. Os precedentes qualificados vedam ao julgador incursionar no mérito do ato administrativo que decidiu pela não incorporação do medicamento ao SUS, limitando a sindicabilidade ao “exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes”.
8. Se a Conitec recomendou a não incorporação do medicamento em razão do impacto orçamentário e vedada a incursão judicial quanto ao mérito do respectivo ato administrativo, conforme Temas 6 e 1234/STF, especialmente em tutela de urgência, incabível excepcionar a política pública acerca da alocação de recursos do SUS e proferir decisão que possa comprometer a sua gestão financeira, ressaltando-se ainda não haver alegação recursal de irregularidade na atuação da citada Comissão.
9. Não obstante a reconhecida precariedade do estado de saúde da agravante, não há motivo hábil para, nesta fase processual, suplantar a negativa administrativa para fornecimento do fármaco pretendido, pois as condições estabelecidas nos Temas 6 e 1234, a princípio, não foram cumpridas em sua totalidade.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.